Tribunal: TJMT
Processo: 1000514-78.2018.8.11.0015
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000514-78.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONIO MARCOS DOS REIS - CPF: 523.082.431-04 (EMBARGANTE), ANDREIA MILANO JORDANO - CPF: 900.982.851-49 (ADVOGADO), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – PROVIDA EM PARTE – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS.

1.
“Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.”
(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

2. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Embargos de Declaração opostos por
Antonio Marcos dos Reis
(id. 146755187) contra acórdão proferido no Recurso de Apelação
, que, por unanimidade, proveu em parte o recurso.

Em suas razões, a parte embargante alega a existência de omissão no
decisum
:

O acórdão proferido por esta colenda Câmara, proveu em parte ao recurso de apelação interposto e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, retificando o Auto de Infração nº 0739D para que conste como responsabilidade do Apelante apenas o período de infração a partir do dia 02/07/2015, afastando assim a responsabilidade objetiva, objeto dos fundamentos da sentença.

Acontece Excelência, que este período de suposto desmate (02/07/2015 em diante) imputado ao Apelante, foi questionado na fase de instrução probatória e, inclusive, fora solicitada produção de provas para comprovação de inexistência, porém, o r. Juízo de primeiro grau, não acatou o pedido e julgou antecipadamente a lide nos termos já conhecidos (responsabilidade objetiva).

Importante ressaltar, o fato de que já que o Auto de Infração fora retificado e atribuído ao Apelante suposta infração baseada em relatórios levantados unilateralmente pelo órgão ambiental, é de pleno direito deste produzir provas no sentido de comprovar a instabilidade das datas fornecidas e a sua ilegitimidade.

Até mesmo porque, se observamos, o desmate ocorreu 20 (vinte) dias após o SUPOSTO RETORNO DO APELANTE na propriedade (em 02/07/2015), sendo totalmente plausível a solicitação de produção de provas requerida na fase de instrução probatória.

Desta forma, diante do exposto, em respeito ao princípio do Contraditório e Ampla Defesa (ora suprimido em primeira instancia) e considerando o julgamento parcial desta Turma, há omissão ao acordão, no sentido de retornar os autos ao juízo a quo para produção de provas, quanto a parte julgada improcedente no Acórdão.

Requer:
que este Tribunal supra a omissão e a contradição apontada, para determinar o retorno dos autos à primeira instância e permitir a produção de provas quanto à parte dispositiva mantida no Acórdão, ou seja, o desmate ocorrido em julho de 2015.

O Embargado apresentou contrarrazões ao id. 147037198, postulando pela improcedência dos Embargos de Declaração opostos, com a consequente condenação em honorários recursais.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Recurso de Apelação
, que, por unanimidade, proveu em parte o recurso, nos termos do voto do relator.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – DESMATE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CULPA DE TERCEIRO – ARGUMENTO DE QUE NÃO ESTAVA NA POSSE DO IMÓVEL NOS ANOS DE 2014 E 2015 – ESBULHO NA ÁREA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO – LIMINAR PARA REINTEGRAÇÃO NA POSSE DEFERIDA EM JUNHO DE 2015 – AFASTAMENTO DE PARTE DA RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO – POSSIBILIDADE – HÁ PROVAS DOCUMENTAIS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM QUE EM PARTE DO PERÍODO OBJETO DE AUTUAÇÃO O PROPRIETÁRIO NÃO ESTEVE NA POSSE DO IMÓVEL – RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA – SUBJETIVA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA O DANO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – AUTO DE INFRAÇÃO ANULADO EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. A responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva. Neste contexto, a aplicação de penalidades não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), todavia, deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta imputada deve ser vinculada e comprovada em relação ao transgressor, com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. Precedentes do STJ.

2. Em se tratando do dano ambiental cuja autuação da multa se deu em nome do proprietário, para que este se isente da responsabilidade, não basta que alegue a culpa de terceiro, mas deve comprová-la, demonstrando o nexo de causalidade, delimitando a extensão do dano.

3. In casu, o apelante comprovou nos autos, que em parte do período objeto da autuação (anos de 2014 – 2015) não se encontrava na posse do imóvel rural, uma vez que este havia sido esbulhado.

4. Os documentos da ação reivindicatória ajuizada demonstram que somente em 02/07/2015 o proprietário conseguiu retornar à posse do imóvel. Dessa forma, a culpa de terceiro fica demonstrada em parte, o que possibilita a retificação do auto de infração para que conste multa apenas no período em que o apelante se encontrava na posse do imóvel. Isto porque, a responsabilidade administrativa possui natureza sancionatória e não reparatória.

5. Embora o auto de infração seja ato administrativo que goza de presunção de veracidade e legitimidade, certo é que tal presunção é relativa e admite prova em sentido contrário, o que ocorreu, no caso.

6. No que diz respeito ao Embargo da Área não é o caso de manutenção devido à comprovação de inscrição e regularização do CAR.

7. Recurso provido em parte, sentença reformada em parte para retificar o auto de infração e suspender o termo de embargo da propriedade.

A embargante defende, em síntese, que o acórdão se apresentou omisso, uma vez que teria deixado de analisar o fato de que em relação ao outro período do desmate requereu a produção de prova que foi indeferida na origem.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios
, porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese as alegações da parte embargante,
em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada e debatida no acórdão impugnado.

A decisão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram o provimento parcial do apelo.

Vê-se assim que o acórdão não padece de omissão, contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso manejado o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.
(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 [destaquei])

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022) [destaquei]

Assim, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022